Tribunal: CARF
Processo: 11020.722243/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722243/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.503 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMERCIAL CESA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/10/1995
MULTA ISOLADA. REPERCUTIR DECISÃO DO PRINCIPAL.
A obrigação tributária principal será reanalisada. Aplica-se ao
lançamento da multa isolada o que for decido em relação ao principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a unidade preparadora faça repercutir no
presente processo os efeitos da reanálise dos pedidos de compensação objeto do processo n.o
11020.721391/2011-49.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 09-57.700, de 28/04/2015 da 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora/MG, que
julgou improcedente a impugnação.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata-se de auto de infração de multa isolada por compensação indevida, R$ 71.228,18
(setenta e um mil, duzentos e vinte e oito três reais e dezoito centavos), com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722243/2011-41
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.21017.YHAD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722243/2011-41

enquadramento legal no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
62 da Lei no 12.249/2010.
No Relatório de Fiscalização, a autoridade fiscal assim se pronunciou:
O presente procedimento fiscal teve origem no processo no 11020.721391/2011-49, no
qual foi proferido Despacho Decisório DRF/CXL no 461, de 20/06/2011, que NÃO
HOMOLOGOU as compensações informadas pelo contribuinte na Declaração de
Compensação (Dcomp) em papel protocolizada em 26/04/2011 que utilizou crédito
oriundo da ação judicial no 97.15.014933, ensejando o lançamento de multa isolada.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, na qual, pediu a
nulidade da multa aplicada. Em resumo, assim se pronunciou:
Diante de tais fatos: a) glosa original baseada em fundamento já vencido internamente
na SRF; b) decisão judicial permitindo o pleno creditamento ao Contribuinte; c)
inexistência de prescrição, uma vez que o processo administrativo ainda está em
andamento, não há que se considerar a incidência de qualquer tipo de MULTA aos
aproveitamentos feitos pelo Contribuinte.
Por fim, fica como último e derradeiro alerta sobre a possibilidade de responsabilização
do agente fiscal promotor da peça acusatória e de suas consequências nefastas ao
Contribuinte.
É o relatório.
O Acórdão n.o 09-57.700 está assim ementado:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Consoante determinação legal expressa, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário,
por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada.
O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 26/03/2019, sob
relatoria da i. Conselheiro Marcelo Giovani Vieira.
Na ocasião, o voto do relator considerou como necessária a reunião do presente
processo com o que trata da compensação, qual seja 11020.721391/2011-49.
Conforme pede o contribuinte, o presente processo deve ser reunido com o processo que
trata da compensação. Com efeito, o processo de compensação, 11020.721391/2011-49,
teve o julgamento convertido em diligência, nesta mesma sessão de julgamento, e
considerando que o mérito do presente processo depende da procedência ou não da
compensação lá tratada, devem ambos tramitar conjuntamente, para que tenham a
decisão convergente. (e-fl. 76)
O processo retorna ao CARF após a diligência de juntada dos PerDcomps ter sido
realizada no processo 11020.721391/2011-49.
Tendo em vista que o i. conselheiro Marcelo Giovani Vieira não mais integra o
CARF, o processo foi redistribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.21017.YHAD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722243/2011-41

O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se da multa isolada por compensação indevida no
processo 11020.721391/2011-49.
Ocorre que o processo 11020.721391/2011-49 foi baixado em diligência e a
documentação acostada aos autos fez prova a favor da Recorrente. As PerDcomp juntadas no
processo 11020.721391/2011-49 demostraram que a Recorrente fez uso dos créditos decorrentes
do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 2005.71.07.001204-2 dentro do prazo de 5
anos contados do trânsito em julgado da ação judicial que ocorreu em 04/11/2003.
Nesse sentido, cabe anular a aplicação da multa isolada.
Diante de todo o exposto, dou provimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO parcial ao Recurso
Voluntário, para que a unidade preparadora faça repercutir no presente processo os efeitos da
reanálise dos pedidos de compensação objeto do processo n.o 11020.721391/2011-49.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.21017.YHAD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO em 11/03/2020 19:48:00.

Documento autenticado digitalmente por LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO em 11/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA em 27/03/2020 e LEONARDO
CORREIA LIMA MACEDO em 11/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 21/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP21.0121.21017.YHAD

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
AAD1F5B5C71CDEE0EDD93F27809C4AE5DBDF264AD121BC7438B752D06E83BB4A
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11020.722243/2011-41. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.